Tribunal: TJDFT
Processo: 0705565-80.2024.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EXTORSÃO MAJORADA. AUTORIA E DOLO DEMONSTRADOS. CONCURSO DE PESSOAS CONFIGURADO. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Trata-se de apelações criminais contra sentença que condenou os apelantes como incursos nas sanções dos arts. 155, § 4o, IV, e 158, § 1o, ambos do Código Penal, pela prática de furto qualificado e extorsão majorada, em concurso de pessoas. O primeiro apelante requer a desclassificação do furto qualificado para furto simples, bem como revisão da dosimetria. A segunda apelante pleiteia sua absolvição, com fundamento na insuficiência de provas.
II. Questão em Discussão:
2. A Defesa do primeiro apelante sustenta: (i) a desclassificação do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas para a forma simples, por ausência de provas da participação da corré; e (ii) subsidiariamente, a revisão da dosimetria, com afastamento da majorante do concurso de agentes.
3. A Defesa da segunda apelante requer sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, sob o argumento de que não há provas seguras de sua participação nos delitos, invocando o princípio do in dubio pro reo.
III. Razões de decidir:
4. O conjunto probatório, composto por declarações da vítima e de sua filha, elementos materiais e gravações atribuídas aos réus, comprova a atuação conjunta e coordenada dos apelantes tanto na subtração de bens quanto na exigência de valor para devolução do veículo, evidenciando coautoria e dolo.
5. A presença da corré no local do crime, a localização de bem furtado em posse de sua irmã e os áudios em que manifesta controle sobre o veículo subtraído demonstram sua adesão consciente ao plano criminoso, afastando a tese absolutória.
6. Quanto à dosimetria, não se verifica ilegalidade. A pena-base foi fixada com base em elementos concretos, como os antecedentes criminais do corréu, e observou o critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal. A majorante do concurso de pessoas está devidamente fundamentada nos autos.
7. No tocante ao crime de extorsão, igualmente restou comprovada a atuação conjunta dos réus. A pena foi corretamente majorada, à luz do § 1o do art. 158 do CP, sendo inaplicável qualquer redimensionamento.
IV. Dispositivo
8. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.